Tribunal: STF
Processo: HC 259744
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (USO DE CHAVE FALSA). AÇÕES PENAIS EM CURSO. VALOR DA RES FURTIVA: INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental em Recurso Especial nº 2.117.249/SC (e-doc. 3, p. 184-191).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. III do Código Penal (furto qualificado por emprego de chave falsa), substituída por duas restritivas de direito (e-doc. 2, p. 103-107). 



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, redimensionando a reprimenda para 1 ano de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, além do pagamento de 5 dias-multa (e-doc. 3, p. 34-42). Embargos de declaração subsequentes foram rejeitados (e-doc. 3, p. 62-67).



    4. Seguiu-se com recurso especial, o qual foi admitido e teve negado provimento no STJ (e-doc. 3, p. 138-151). Contra essa decisão, formalizou-se agravo regimental, de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta a desproporcionalidade da condenação. Aduz que os processos penais em curso e a incidência da qualificadora pelo uso de chave falsa não são suficientes para afastar a incidência do princípio da insignificância. Argumenta que o furto de duas pás e uma enxada, avaliadas em R$ 90,00, representa valor ínfimo, tornando o fato carente de relevância jurídico-penal. 



    6. Requer a absolvição. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin, com finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    10. Na espécie, a aplicação do princípio em tela foi afastada em razão da suposta habitualidade delitiva do ora paciente, alusiva às ações penais em curso por crime de furto, e da qualificadora de uso de chave falsa aplicada.



    11. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, apesar de ter redimensionado a pena, confirmou o entendimento assentado pelo Juízo sentenciante, ao considerar inaplicável o princípio da insignificância, com a fundamentação a seguir:



    “No caso em tela, antes mesmo de proceder-se à avaliação dos bens subtraídos, denota-se que a ação praticada pelo réu/apelante não pode ser reputada inexpressiva ou desprezível, não ao ponto de tornar atípica a conduta e justificar a abstenção da intervenção do direito penal à hipótese. Isso porque o noticiado delito de furto foi cometido em sua forma qualificada, com o emprego de chave falsa (art. 155, § 4º, inciso III, do CP), situação que, por si só, revela a grande periculosidade social e a alta reprovabilidade da ação, e, consequentemente, impede o reconhecimento da insignificância penal da conduta praticada.



    (...)



    Em conjunto disso, considera-se que o delito de furto em questão não foi um episódio isolado na vida do acusado, haja vista seu envolvimento com demais eventos delituosos, inclusive patrimoniais, conforme se pode concluir da certidão de antecedentes criminais (Evento 2, CERTANTCRIM1, do inquérito policial - denunciado por furto, em tese, cometido em 25 de novembro de 2019, autos n. 5012822-38.2021.8.24.0039; denunciado por furto, em tese, cometido em 20 de agosto de 2019, autos n. 5013764-07.2020.8.24.0039; denunciado por furto, em tese, cometido em 10 de fevereiro de 2020 autos n. 5002539-87.2020.8.24.0039).



    Frisa-se que processos em andamento também são hábeis a revelar o expressivo grau de reprovabilidade da conduta e afastam a aplicação da benesse. Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício: (...)” (e-doc. 3, p. 38-39; grifos nossos)



    12. O Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento. Eis o que consignado:



    “Da leitura do trecho verifica-se que a Corte de origem rechaçou a incidência do princípio da insignificância em razão da maior gravidade decorrente da qualificadora do uso de chave falsa, além do histórico do acusado relacionado a crimes patrimoniais.



    No caso, em que pese a res furtivae ter sido avaliada em noventa reais (duas pás e uma enxada), como é cediço, esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de furto qualificado.



    (...)



    Além disso, no caso, constata-se habitualidade delitiva em crimes contra o patrimônio, uma vez que há em desfavor do agravante ações penais em andamento, o reconhecimento do princípio da insignificância, implicaria em impunidade e incentivo ao desrespeito das regras jurídicas. Nesse contexto, a conduta da parte recorrente é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.” (e-doc. 3, p. 145-148, grifos nossos)



    13. No que tange ao afastamento do princípio da insignificância em razão do histórico criminal do paciente, esta Corte definiu que a reincidência, por si só, não é apta a impedir a benesse. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 01/02/2016), firmou-se a seguinte tese: 



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.” (grifos nossos).



    14. Assim, ficou assentado que a reincidência — circunstância não atribuída ao paciente, pois inexistentes condenações com trânsito em julgado — embora possa ser utilizada, não justifica de per si o não reconhecimento do princípio da bagatela, devendo se considerar todo o contexto delitivo. A conclusão não destoa dos precedentes de ambas as Turmas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado, a restituição do objeto do crime à vítima e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 171.037-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 23/02/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.217-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/02/2021,p. 12/02/2021; grifos acrescidos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juízo da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. Hipótese de furto contra supermercado de quatro shampoos no valor total de R$ 35,85, restituídos à vítima. 5. Agravo regimental provido, de modo a conceder a ordem de habeas corpus a fim de determinar o trancamento do processo penal por atipicidade da conduta em razão da insignificância.”



    (HC nº 201.078-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos acrescidos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.”



    (HC nº 159.592-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 15/04/2020; grifos acrescidos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, “CAPUT”) – “RES FURTIVA” NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RHC nº 163.611-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos acrescidos).



    15. Quanto à qualificadora ao crime de furto por emprego de chave falsa (art. 155, § 4º, inc. III do Código Penal), consta dos autos que sua aplicação se deu em razão da utilização de um garfo para abrir o cadeado. Tais contornos delitivos, por sua vez, não denotam aumento no grau de reprovabilidade da conduta, tendo em vista a precariedade do petrecho utilizado no cometimento do crime, bem como a ausência de violência ou grave ameaça. 



    16. Portanto, considerando ainda o fato de os bens subtraídos possuírem valor diminuto — duas pás e uma enxada avaliadas em R$ 90,00 — que foram restituídas à vítima no mesmo dia, avalio que a conduta (furto qualificado) mostrou-se insignificante, inexistindo lesão jurídica relevante ao bem jurídico tutelado (patrimônio). 



    17. No sentido de reconhecer a aplicação do princípio da insignificância em situações semelhantes, considerado furto qualificado, ações penas por crimes patrimoniais e a ausência de violência ou de grave ameaça, cito exemplificativamente os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 245089 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/09/2024, p. 26/09/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado, a primariedade da Recorrente e a ausência de violência ou de grave ameaça autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”.



    (RHC nº 210.083 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022)



    “Habeas corpus. 2. Furto qualificado tentado. Produtos de perfumaria. Valor das mercadorias de aproximadamente R$ 60,00 (sessenta reais). 3. Presença dos quatro vetores apontados no julgamento do HC 84.412/SP, Celso de Mello, para reconhecimento do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. Ordem concedida de ofício para trancar a ação penal na origem”.



    (HC nº 118.738/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/10/2013, p. 21/11/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. BOTIJÃO DE GÁS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. RÉU PRIMÁRIO. RESTITUIÇÃO DO BEM À VÍTIMA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO: TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    (HC nº 190.263 AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020)



    18. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF, para absolver o paciente , nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, considerado o processo-crime nº 5006330-93.2022.8.24.0039, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lages/SC.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator